Tribunal: TJBA
Processo: 0076410-53.2001.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0076410-53.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGULARIDADE DA APURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. PERÍCIA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

Ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Supermercado Rio Branco Ltda., visando à desconstituição de débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Estadual, com fundamento em supostos vícios formais e materiais nos autos de infração referentes à apuração e ao recolhimento do ICMS. O juízo de primeira instância acolheu os pedidos da parte autora, anulando os créditos tributários questionados.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade dos procedimentos contábeis e fiscais adotados pela parte autora na apuração do ICMS; e (ii) definir o alcance da condenação em custas processuais, especialmente quanto à isenção conferida ao Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3
. Laudo pericial concluiu que os procedimentos fiscais e contábeis do autor observaram os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis (Decreto 2.460/89, Decretos 5.444/96 e 6.284/97, e Instrução Normativa nº 170/94 da SEFAZ/BA).

4
. O autor seguiu as práticas contábeis gerais na exclusão de impostos recuperáveis, como o ICMS, em conformidade com a FIPECAFI e os arts. 232 e 233 do Decreto 2.460/89.

5
. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 166) e do ordenamento jurídico pátrio valida a metodologia de cálculo do ICMS adotada pelo autor.

6
. Não foram identificados prejuízo ao erário ou irregularidades nos registros contábeis e fiscais apresentados pela parte autora.

7.
Quanto às custas processuais, a Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV, isenta o Estado da Bahia do pagamento de taxas, mas impõe o dever de reembolso das despesas processuais efetivamente suportadas pela parte vencedora, conforme o § 1º do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária parcialmente provida, para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais, limitando-a ao reembolso das despesas efetivamente suportadas pela parte autora, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011, mantendo-a nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. O ICMS excluído da base de cálculo do custo das mercadorias vendidas (CMV), conforme normas contábeis e legais, não caracteriza irregularidade.
2. A contabilidade regular do contribuinte, quando realizada em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade (PFC) e normas fiscais aplicáveis, constitui prova hábil à anulação de lançamentos tributários indevidos.”

3.
A isenção de custas processuais conferida ao Estado da Bahia não afasta o dever de reembolsar as despesas processuais efetivamente suportadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 2.460/89, arts. 232, 233 e 294; Decretos 5.444/96 e 6.284/97, art. 743; Instrução Normativa nº 170/94 da SEFAZ/BA; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, § 1º; Decreto-Lei nº 406/68, art. 2º, § 7º; Súmula 166 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º

0076410-53.2001.8.05.0001, em que figura como Remetente

o
Juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, e como Interessados

Estado da Bahia
e
Supermercado Rio Branco Ltda.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02